Tribunal: TJBA
Processo: 8001400-63.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001400-63.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

IMPETRANTE: PAULO SERGIO FERREIRA DE BARROS FILHO

Advogado(s): PAULO SERGIO FERREIRA DE BARROS FILHO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
P
ARA
JUIZ
DE DIREITO
SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.
EDITAL Nº 1/2018

DO TJBA
.
ELIMINAÇÃO DO
IMPETRANTE
EM RAZÃO DE NÃO TER ALCANÇADO A NOTA MÍNIMA NA PROVA ORAL
. INSURGÊNCIA
D
O CANDIDATO
CONTRA

A NOTA
QUE LHE FORA
ATRIBUÍDA N
A
QUEST
ÃO
DE DIREITO
T
RIBUTÁRIO
.
RESPOSTA DADA PELO IMPETRANTE QUE SE COADUNA COM O
PADRÃO DE RESPOSTA

DISPONIBILIZADO

PELA BANCA EXAMINADORA.
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO NÃO RESPEITADOS NO ATO DE ATRIBUIÇÃO DA NOTA
AO IMPETRANTE.
CANDIDATO
QUE
ACERTOU DOIS DOS TRÊS QUESTIONAMENTOS FEITOS PELA BANCA, RAZÃO PELA QUAL D
EVERIA
LHE
TER SIDO ATRIBUÍD
O
, AO MENOS, 2/
3
(DOIS TERÇOS)
D
A PONTUAÇÃO
R
EFERENTE

AO
DOMÍNIO DO
CONTEÚDO JURÍDICO DA
QUESTÃO.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO
DEMONSTRADO
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I
-
Trata-se
de Mandado de Segurança impetrado contra
o
ato
de
eliminação do Impetrante do concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 em razão de não ter alcançado a nota mínima na 4ª etapa do certame (prova oral).

II
-
N
ão obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo
para restabelecer a regularidade do certame.

III
- Com efeito, no caso em tela, ao analisar a resposta dada pelo Impetrante à questão da prova oral relacionada à matéria de Direito
Tributário
, observa-se a
sua
subsunção ao padrão de resposta esperado pela banca examinadora
.

I
V
– Destarte
, verifica-se
que o candidato
acertou dois dos três questionamentos feitos pela banca examinadora, razão pela qual d
everia ter sido atribuíd
o
ao candidato, ao menos, 2/
3
(dois terços)
d
a pontuação
r
eferente

ao
domínio do
conteúdo jurídico da
questão, ou seja, 4,
0
pontos,
e não 1,8 ponto como foi feito pela banca.
Necessidade de correção da ilegalidade perpetrada pelos Impetrados.

V -

Impossibilidade de eliminação do Impetrante por conta de uma nota que está em manifesto descompasso com o gabarito elaborado pela própria banca examinadora, restando evidente que os critérios de correção preestabelecidos não foram respeitados no ato de atribuição da nota ao Impetrante.

VI -

Por fim, pontue-se que

não basta
a anulação d
a nota atribuída à prova oral e
a determinação de
reavaliação da resposta apresentada pelo
candidato
,
porquanto tal providência se tornaria inócua diante da possibilidade de a banca examinadora manter a nota anteriormente dada
ao candidato
, apenas buscando novos fundamentos para justificá-la.

VII
- Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8001400-63.2021.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,

PAULO S
É
RGIO FERREIRA DE BARROS FILHO
, e como Impetrado
s
,
o

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
e
a

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO
DA MAGISTRATURA
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria de votos
, em
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, para
reconhecer
a ilegalidade perpetrada pelos Impetrados,
determinando o acréscimo de
2,2 pontos
à nota do I
mpetrante

referente ao domínio do conteúdo jurídico da questão de Direito Tributário da prova oral
do
Concurso Público para ingresso na carreira d
a Magistratura do TJBA
,
perfazendo o total de 4,0 pontos, devendo ser
recalculada a nota final da prova oral do candidato, publicando-se, em seguida, edital com a nota final definitiva do candidato no exame oral e com a nota de títulos,
assim também que seja
publica
do novo edital de resultado final do concurso público, com a nota final e classificação definitiva do
I
mpetrante
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões
do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
25 de janeiro de 2023
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS0
2